Tribunal: TJMT
Processo: 1011719-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de recurso agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANDRA LETICIA ARAUJO SCARDELAI contra decisão interlocutória proferida nos autos do Pedido de Remoção de Inventariante no 0020930-06.2018.8.11.0041, onde figura como inventariante LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI perante a 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT que julgou improcedente o pedido de remoção do inventariante/agravado.
Em suas razões, a agravante alega que (i) a ausência de prestação de contas do inventário e o não repasse dos alugueis dos imóveis, enseja a remoção do inventariante, com base no artigo 622, V e VI, do CPC; (ii) sua renda de 33,33% sobre os imóveis alugados está sendo sonegada, bem como que o agravado não cumpre decisão de primeiro grau que determinou a prestação de contas em 03/10/2018; (iii) houve sonegação de 1 imóvel pertencente à empresa que deve pertencer ao espólio – matrícula 69.644 – excluída do processo indevidamente; (iv) o agravado recebeu os imóveis em dívidas, contraiu dívidas, tem deixado de pagar o IPTU e tributos dos imóveis, dilapidando as empresas, incidência do inciso III, do artigo 622, do CPC e (v) ofensa aos incisos IV e VII, do art. 618, CPC.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, entende-se que, nesta fase, não existem elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15, o que recomenda a manutenção da decisão interlocutória recorrida.
Ainda que dentro de um exame provisório, anota-se que o conjunto probatório trazido pela parte agravante não é suficiente para deferir o pedido deduzido, levando em consideração as ponderações feitas pelo Juízo de origem em relação à tramitação do inventário, tem-se que, efetivamente, não se justifica a remoção do inventariante, porquanto tem ela adotado as medidas que lhe cabem visando à ultimação do feito, aí incluindo a apresentação de plano de partilha.
Da análise dos autos, extrai-se que o Inventário vem se protelando no tempo, especialmente, pela discordância dos herdeiros em relação à partilha. A teor da fundamentação da decisão recorrida, embora alguns atos tenham sido praticados com atraso, não restou caracterizada desídia por parte do Inventariante.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar.
Intime-se a parte agravada, por intermédio de seu procurador constituído e via imprensa oficial, para, querendo e no prazo legal, apresentar as contrarrazões.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =